Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732650-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULHYANA GUITTON MACHADO DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 135972495, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta por JULHYANNA GUITTON MACHADO, que determinou à agravante que custeie os equipamentos especiais necessários à cirurgia que a agravada irá se submeter. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 39826301) por falta de interesse no pedido, uma vez que a obrigação imposta já havia sido cumprida. O Juízo da 17a Vara Cível comunica que foi proferida sentença nos autos principais (processo n. 733612-44.2022.8.07.0001) indeferindo a petição inicial (id. 41594863). Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. P. I. Brasília - DF, 23 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora